Tribunal: TJSP
Processo: 2269827-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000264015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269827-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 18
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, é agravado ZURICH SANTADER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de abril de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269827-22.2019.8.26.0000 ERA
2
Agravo de Instrumento no 2269827-22.2019.8.26.0000
Agravante: 18 Empreendimentos Eireli Epp
Agravado: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
Comarca: São Paulo
V. 1439
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
CONTRA
SEGURADORA
APÓS
INCÊNDIO
EM
PRÉDIO
URBANO.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o,
III, ITEM III.2, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DA CÂMARA. RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito
suspensivo ou antecipação da tutela recursal, contra a r. decisão proferida nos autos
da ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento provisório, que acolheu o
pedido de extinção da execução (págs. 131/132 e 137).
A agravante objetiva, em síntese, a reforma da decisão agravada,
para afastar a condenação em honorários advocatícios, anular a sentença, ou reduzir
os honorários advocatícios (págs. 01/07).
Contraminuta apresentada (págs. 144/149).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A agravante ajuizou a ação de conhecimento, visando receber
indenização securitária em razão de prejuízos que alega ter sofrido em sua empresa,
situada em imóvel urbano, provocados por incêndio de grandes proporções, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269827-22.2019.8.26.0000 ERA
3
base no seguro empresarial que contratou com a agravada.
Este Agravo de Instrumento foi distribuído para esta Relatora por
prevenção ao recurso de Apelação (no 1073510-30.2017.8.26.0100), no qual foi
proferido v. Acórdão, em 12/12/2019, determinando sua remessa para uma das
Colendas Câmaras que integram a Terceira Subseção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça (25a a 36a), por tratar de pedido de ressarcimento por
dano em prédio urbano, por força do disposto no artigo 5o, inciso III.2, da Resolução
no 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal:

“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3 (três) Subseções, assim distribuídas: [...]
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
III.2 - Ações de ressarcimento por dano em prédio urbano ou
rústico;”
Logo, firmada competência de outro órgão, esta Colenda Câmara
não pode conhecer deste recurso.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
SEGURO
RESIDENCIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de
improcedência. Recurso do autor. Pretensão de indenização
securitária, para ressarcimento por dano em prédio urbano.
Competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado
(art. 5o, III.2 c/c III.13, da Resolução no 623/2013). Distribuição
posterior à Resolução no 693/2015. Redistribuição. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição a uma das câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269827-22.2019.8.26.0000 ERA
4
da Terceira Subseção de Direito Privado. (TJSP; Apelação Cível
1003917-17.2016.8.26.0368; Relator: Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
15.05.2018 - destaque meu).”
“Competência. Indenização securitária. Danos causados por
incêndio em prédio urbano. Pedido de indenização por danos
materiais e morais. Matéria afeta à competência preferencial da
Subseção III da Seção de Direito Privado Incidência do art. 5o,
III, item III.2, da Resolução 623/2013 deste E. TJSP. Precedente.
Recurso não conhecido, com redistribuição determinada. (TJSP;
Apelação Cível 1046940-21.2015.8.26.0506; Relator: Nilton Santos
Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18.06.2019 - destaques meus)”
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino sua
redistribuição para uma das Colendas Câmaras que integram a Terceira Subseção
de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça (25a a 36a).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora